Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-98.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEBILIDADE PERMANENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.
1. A indenização de seguro obrigatório DPVAT se dá mediante prova do acidente e dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, em seu sentido estrito, conforme art. 5o da Lei n. 6.194/74. Assim, eventual embriaguez da vítima não impossibilita a indenização, se afirmado haver mera negligência e não o dolo da vítima, o que seria necessário para negativa.
2. Não há falar em ausência de cobertura securitária pela utilização evidente, pelo perito, da expressão debilidade permanente, na medida em que a Lei n. 6.194/74 não fizera qualquer ressalva ou distinção quanto à consequência das sequelas, se causadora de debilidade ou invalidez do beneficiário, sendo, por óbvio, expressões compreendidas como sinônimas, para fins de aplicação do art. 3o da mencionada lei.
3. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso. Súmula 580 do STJ.
4. Como regra, o arbitramento dos honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. A ordem decrescente de preferência da base de cálculo dos honorários está disposta no Código de Processo Civil, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
5. Apelação conhecida e provida em parte.